Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711024-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYUMI MENDES KISHI AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAYUMI MENDES KISHI contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual e indenização ajuizada em face de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outras empresas. A decisão recorrida concedeu em parte a tutela de urgência postulada pela autora para determinar o bloqueio de ativos da empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA no valor de R$ 9.100,00 pelo sistema BACENJUD e determinou a citação dos réus. A agravante narra, brevemente, que a ação originária tem por objeto contrato de prestação de serviço realizado com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., consistente em encomenda de moeda estrangeira, tendo realizado em 07/02/2020 o pagamento da importância de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais) posterior retirada da quantia de € 2.000,00 (dois mil euros), com agendamento para 07/05/2020. Informa que desde o fechamento dos shoppings centers, por Decreto Distrital motivado pela pandemia mundial do COVID-19, a empresa contratada deixou de honrar os compromissos assumidos, não entregando moeda estrangeira e nem ressarcindo os consumidores. Argumenta que as demais empresas rés são também responsáveis pelos negócios jurídicos realizados pela empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, de modo que há plausibilidade para antecipação da tutela de urgência também em relação a estas. Defende a existência de grupo econômico entre as empresas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., JPF Viagens e Turismo Ltda. e Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. Indica semelhança de sócios, nomes e atividade das empresas que demonstrariam a configuração de grupo econômico entre as diferentes sociedades. Acrescenta que há responsabilidade direta e principal das empresas União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., nos termos do art. 4o, §4o, da Resolução no 3.568/2008 e art. 2o, da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. Aduz que pode ser constatado em diversos outros processos semelhantes que a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda não possui ativos financeiros em sua conta corrente e tem dilapidado o patrimônio, o que evidenciaria risco ao resultado útil do processo. Pugna, assim, pela antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato bloqueio do montante de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais) das contas correntes das empresas J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, JPF Viagens e Turismo Ltda., Grupo Líder Agência e Viagens e Turismo Ltda, B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, a fim de que seja assegurada a execução final do processo em questão. No mérito, requer a confirmação da medida e a reforma em parte da decisão recorrida para que a antecipação da tutela de urgência seja concedida, também, em face das demais empresas rés. Preparo regular (ID 15874282). Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, poderá ser antecipada a tutela recursal no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Compulsando os autos principais, constata-se que o negócio jurídico que a autora pretende rescindir consiste em “Encomenda de Moeda Estrangeira” realizado exclusivamente com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (ID 62042903 - Pág. 2 e 62321722 - Pág. 2 do processo de origem). Ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível responsabilizar as sociedades empresárias que são alheias à relação jurídica em debate, com amparo nos indícios de formação de grupo econômico, pois, em regra, nos termos do artigo 28, §2o do Código do Consumidor, “as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código” (grifei). Tampouco é inequívoca a responsabilidade das empresas União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, pois a existência e os termos de eventual relação contratual vigente entre a empresa prestadora do serviço de encomenda de moeda estrangeira e as instituições apontadas, na data do negócio jurídico objeto destes autos, requer maior dilação probatória e exercício do contraditório. Ademais, o artigo 4o da Resolução no 3.568/2008 foi revogado pela Resolução no 4.051, de 26/1/2012 e, em tese, o negócio jurídico de encomenda de moeda estrangeira não tem regulamentação pelo Banco Central. Logo, as alegações apresentadas pela agravante dizem respeito ao mérito do agravo, e, por isso, devem ser apreciadas pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Dispensa-se a intimação para contrarrazões, uma vez a citação não se perfectibilizou na origem. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora